Tribunal: TJSP
Processo: 0041801-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Telefonia – Ação de obrigação de fazer – Entrega de gravação – Cumprimento de sentença relativo à multa pelo descumprimento da obrigação de fazer – Impossibilidade – Necessária a intimação pessoal da parte – Súmula 410 do STJ – Apelo improvido.